Tribunal: TJMT
Processo: 1026180-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026180-58.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: Alexandre Santana da Cunha
Paciente: Juliano Silva Vilela
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Juliano Silva Vilela, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos previstos no Art. 2o, caput e §4o, inc. I, da Lei no 12.850/13 (fato 01), art. 1o, inc. I, "b", da Lei no 9.455/97 (fato 02), e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 (fato 03), em concurso material (art. 69 do CP).
Aduz o impetrante, em síntese, que inexistem indícios de que o paciente integra organização criminosa. Na sequência, afirma que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (residência fixa, labor lícito e primariedade técnica), hábeis a autorizar a adoção de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, destaca-se que a discussão acerca do pertencimento do paciente à organização criminosa, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do habeas corpus, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
De outro lado, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, para além da gravidade concreta do fato (tortura no contexto de organização criminosa) “o acusado Juliano da Silva Vilela possui passagens criminais por crimes graves, tais como tráfico de drogas e furto qualificado (...)” (id. 69882477, p. 06).
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro a o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada